Tribunal: STJ
Processo: 0431679-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049461 - AL(2025/0431679-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: FRANCILE HELIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE
AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações
penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a
respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa
."
ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
560.561/RS,
julgado em
DJe
)
2/2/2021,
17/2/2021.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:55
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0519e145-1231-45c2-9906-56d1de7e16ea

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049461 - AL(2025/0431679-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: FRANCILE HELIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE
AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações
penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a
respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa
."
ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
560.561/RS,
julgado em
DJe
)
2/2/2021,
17/2/2021.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE ALAGOAS contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual
406/409,
deixei de conhecer do
impetrado em favor do ora agravado, mas
habeas corpus
concedi a ordem de ofício para reconhecer a incidência da minorante prevista no art.
.
33, § 4 da
o,
Lei n. 11.343/2006
Depreende-se dos autos que o ora agravado foi condenado, em primeira
instância, como incurso nas sanções do
, da
à
art. 33, caput

Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54114854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 17a24fff-f5cb-4c30-b5f6-84d759bc4317

pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa,
em decorrência da apreensão de aproximadamente 24g (vinte e quatro gramas)

de maconha.
A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem.
Daí o presente
, no qual alegou a defesa que ele estaria sofrendo
writ
constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe
fora aplicada.
Requereu, desse modo, o reconhecimento da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Neste agravo regimental, o agravante sustenta que as instâncias ordinárias
teriam afastado o suscitado redutor por meio de fundamentação idônea.
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
408/409
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
[...]
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
Essa é a situação dos autos, na qual vislumbro flagrante ilegalidade apta a
atrair a concessão da ordem de ofício.
Isso, porque esta Sexta Turma adotou o atual posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, segundo o qual inquéritos policiais e ações penais em
curso não constituem circunstância suficiente para afastar a aplicação da
minorante de tráfico de drogas.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA54114854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 17a24fff-f5cb-4c30-b5f6-84d759bc4317

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR ESPECIAL DE PENA
RELATIVO AO PRIVILÉGIO. INCABÍVEL. PACIENTE CONHECIDO NO
MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
EXIGE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA IMPOSSÍVEL NO
ESTREITO RITO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em
andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não
aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento
[...] (AgRg no HC n.
da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas.
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
560.561/RS,
DJe
)
2/2/2021,
17/2/2021.

Colaciono, a seguir, julgado da Suprema Corte nessa mesma direção:
PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM
CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso
extraordinário no 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na
definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação,
considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA – CAUSA
DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4o, DA
– ATIVIDADES
LEI No 11.343/2006
CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO. Revela-se
inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas,
afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o,
(HC n.
da
considerado processo-crime em tramitação.
Lei no 11.343/2006,
173.806, relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020,
processo eletrônico DJe-049 divulg.
public.
)
6/3/2020,
9/3/2020.
Assim, é de rigor a aplicação do referido redutor em seu grau máximo de 2/3.

Cumpre acrescentar que a moldura fática delineada na sentença
condenatória e no acórdão de apelação não permitiram a conclusão pela existência
de ações penais que pudessem justificar o afastamento da minorante prevista no
art. 33, § 4 da
tanto que a pena-base foi fixada no mínimo
o,
Lei n. 11.343/2006,
legal e não houve o reconhecimento da reincidência e nem o recrudescimento do
regime inicial.
Confira-se:
Além de tais circunstâncias, o
da
estabelece que o
art. 42
Lei no 11.343/06
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o
previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da
art. 59
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Entretanto, não há elementos nos autos que permitam valorá-las
negativamente, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos
Documento eletrônico VDA54114854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 17a24fff-f5cb-4c30-b5f6-84d759bc4317

e 500 (quinhentos) dias-multa
de reclusão
estes fixados na
,
proporção mínima legal, ante à ausência de elementos acerca da
capacidade financeira do agente, para ambos os acusados, em relação ao
delito de tráfico de drogas (artigo 33 da
.
Lei 11.343/06)
Sem agravantes a serem consideradas.
Entendo que não houve confissão pelo acusado, nem mesmo de maneira
parcial, haja vista que este disse, em fase inquisitorial, ser somente usuário
de drogas e, em Juízo, negou fazer tal uso. No entanto, ainda que a
confissão seja retratável, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
mera alegação de uso, em casos condenação por tráfico de drogas, não é
suficiente para atrair a atenuante da confissão. Neste sentido é a Súmula
630 do STJ: [...]
Portanto, sem atenuantes a serem consideradas. Destarte, fixo a pena
intermediária para o réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa.
Na terceira fase da pena, ao contrário do invocado pela defesa, não se
revela possível a incidência da causa de diminuição insculpida no art. 33,
§4o, da
conforme fundamentação mais detalhada em mídia
Lei n. 11.343/06,
audiovisual. Efetivamente, o contexto dos fatos prova que o réu se dedica às
atividades criminosas, sendo certo que esses elementos revelam o
profissionalismo da mercancia de entorpecentes, inclusive o acusado já
responde a outros processos criminais, conforme certidão de fl. 26.
Portanto, sem causas de aumento ou diminuição. Assim, fica a pena
definitiva fixada para o delito previsto no
da
em 05
art. 33
Lei 11.343/06
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

E ainda (e-STJ fl. 19):
Contudo, após consulta às informações no SAJ, verifica-se a dedicação do
condenado a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006,
de maneira que agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao afastar
o privilégio, em função das peculiaridades deste caso concreto.
O magistrado de primeiro grau fundamentou da seguinte forma:
“Efetivamente, o contexto dos fatos prova que o réu se dedica às atividades
criminosas, sendo certo que esses elementos revelam o profissionalismo da
mercancia de entorpecentes, inclusive o acusado já responde a outros
processos criminais, conforme certidão de fl. 26.”
Assim, não é possível a aplicação da causa de diminuição em decorrência
do tráfico privilegiado, haja vista que o recorrente não possui bons
antecedentes e se dedica às atividades criminosas.

É digno de nota que também não houve recurso da acusação pugnando
pelo aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes, nem pela
consideração da reincidência, muito menos pelo agravamento do regime inicial de
cumprimento da pena.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54114854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 17a24fff-f5cb-4c30-b5f6-84d759bc4317

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:56
Código de Controle do Documento: 17a24fff-f5cb-4c30-b5f6-84d759bc4317

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.461 / AL
Número Registro: 2025/0431679-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07001132320248020071 08008883120258020000 7001132320248020071 8008883120258020000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: FRANCILE HELIO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: FRANCILE HELIO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA54471997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: 272b6d6a-f994-476a-9c03-29e50d4d79ce

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: 272b6d6a-f994-476a-9c03-29e50d4d79ce